Tribunal: STF
Processo: HC 107122
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Prisão em flagrante. Relaxamento. Excesso de prazo. Súmula 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Não conhecimento.



    I - O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedente (HC nº 96.992/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/10/09).



    II - Incidência da mencionada súmula, sob pena de supressão de instância.



    III - Está justificado o prolongamento da instrução criminal, tendo em vista os vários incidentes processuais e a necessidade de oitiva de testemunhas por intermédio de cartas precatórias expedidas. Razoabilidade atendida.



    IV - É de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar.



    V – Habeas corpus não conhecido.